Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Restou demonstrada a má prestação dos serviços da requerida, pessoa jurídica administradora de consórcios, que indevidamente excluiu a recorrente do grupo de consórcio contratado para aquisição de automóvel, após 10 meses, inscrevendo-a em outros dois não requeridos.

2. A situação vivenciada pela recorrente, ao ser excluída do grupo de consórcio indevidamente, configura o inadimplemento contratual da ré, todavia tal fato não tem o condão de violar direitos de personalidade, consubstanciando mero aborrecimento e vicissitude do dia a dia, insusceptível de gerar responsabilidade civil, sobretudo em razão da complexidade da vida moderna e da imprevisibilidade das relações cotidianas, que a todos afetam indiscriminadamente.

3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.